Tribunal: TJSP
Processo: 2004344-24.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 2.366, de 6/12/2021, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento às Pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo e dá outras providências. Ação em curso patrocinada pelo Senhor Prefeito. Parcial procedência. ADI que tão apenas deve alcançar, por melhor que sejam as intenções do legislador, regras que atribuíram

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 2.366, de 6/12/2021, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento às Pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo e dá outras providências. Ação em curso patrocinada pelo Senhor Prefeito. Parcial procedência. ADI que tão apenas deve alcançar, por melhor que sejam as intenções do legislador, regras que atribuíram obrigações para a Administração, ao arrepio da reserva de iniciativa ao Prefeito: (i) expressão "criar um serviço clínico-educacional especializado em Transtorno do Espectro do Autismo, Clínica Escola", constante do inc. IV do art. 2o; (ii) expressão "agendando os mesmos pedidos referidos pelo médico em locais públicos ou particulares conveniados ou não, na cidade ou cidades vizinhas" constante do inc. VII do art. 2o; (iii) o inc. XI do art. 2o; (iv) os incs. I, II, III, IX, X, XI e XII do art. 3o; (v) os incs. VI e VII do art. 4o; (vi) e dos incs. VI e VII do art. 5o. Configurada tão-somente nestes dispositivos violação dos arts. 5o, 47 incisos II, XIV e XIX, mais o disposto no art. 144, todos da Constituição Estadual.